Tribunal: TJSP
Processo: 1112897-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Plano de Saúde. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Negativa de cobertura aos procedimentos cirúrgicos denominados "(2x) Reconstrução de mama com prótese ou expansor (mama bilateral); Correção de lipodistrofia de glúteo", indicados em razão de quadro ulterior à "Gastroplastia Redutora". Indevida negativa de cobertura. Abusividade da cláusula

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Plano de Saúde. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Negativa de cobertura aos procedimentos cirúrgicos denominados "(2x) Reconstrução de mama com prótese ou expansor (mama bilateral); Correção de lipodistrofia de glúteo", indicados em razão de quadro ulterior à "Gastroplastia Redutora". Indevida negativa de cobertura. Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura, sob alegação de não previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa injustificada. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 97 deste Tribunal. Fraude não verificada. Dano moral caracterizado e corretamente arbitrado em R$ 5.000,00. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000291657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1112897-81.2019.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que é apelante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelada REBECA MATIAS BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de abril de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
Apelação Cível No 1112897-81.2019.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelante: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Apelado: Rebeca Matias Brito
Juíza sentenciante: Tônia Yuka Koroku
Voto no 25.088
Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Plano de
Saúde. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Negativa de
cobertura aos procedimentos cirúrgicos denominados “(2x)
Reconstrução de mama com prótese ou expansor (mama
bilateral); Correção de lipodistrofia de glúteo”, indicados em
razão de quadro ulterior à “Gastroplastia Redutora”.
Indevida negativa de cobertura. Abusividade da cláusula
contratual que exclui a cobertura, sob alegação de não
previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa
injustificada. Incidência das regras do Código de Defesa do
Consumidor e da Súmula 97 deste Tribunal. Fraude não
verificada. Dano moral caracterizado e corretamente
arbitrado em R$ 5.000,00. Honorários sucumbenciais
majorados para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do
CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de
danos, julgada procedente pela r. sentença de págs. 265/270, cujo relatório adoto,
para confirmar a tutela de urgência inicialmente concedida (pág. 37) e condenar a Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
à obrigação de fazer, consistente em dar cobertura ao tratamento de saúde pretendido
pela Autora, no que concerne à reparação decorrente de cirurgia bariátrica anterior,
conforme prescrição médica de págs. 25/27, bem como ao pagamento da quantia de
R$5.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido pela tabela prática do TJSP desde
a data da publicação da sentença, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a
contar da data do trânsito em julgado. Condenou a Ré ainda ao pagamento das custas
e das despesas processuais, bem como os honorários advocatícios do patrono da
Autora, estes arbitrados em 10% do valor total da condenação.
Apela a Ré (págs. 273/317) para requerer, em preliminar, a
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Afirma que a tutela de urgência
confirmada pela sentença ora atacada, após o Agravo de Instrumento por ela interposto,
fora revogada por este E. Tribunal. Ademais, alega ter o Juízo a quo julgado
antecipadamente a lide, sem lhe oportunizar a produção de prova, por meio de perícia
técnica, cujo requerimento se deu quando da oferta da contestação, bem como na fase de
dilação probatória, a estampar flagrante cerceamento de defesa, isto porque, ao ignorar o
pedido de perícia técnica, sem qualquer fundamento, a Juíza sentenciante entendeu que
a mera declaração da paciente, aqui Apelada, bem como o relatório de um médico não
credenciado ao plano de saúde - frise-se, produzido unilateralmente -, eram suficientes à
caracterização dos procedimentos pleiteados pela Autora como reparadores, logo de
cobertura obrigatória, em que pese não constarem do rol da ANS. Invoca o art. 369 do
Código de Processo Civil e colaciona julgados para amparar suas assertivas. Por tais
razões, requer seja anulada a sentença proferida. No mérito, por primeiro, aventa a
possibilidade de ocorrência de fraude. Enuncia que realizou buscas investigativas, que
culminaram em evidências de uma possível fraude perpetuada entre os profissionais da
área da saúde, que emitiram os laudos juntados pela Autora, para a obtenção de cirurgias
desnecessárias e sem qualquer caráter reparador, auferindo assim enriquecimento ilícito
em diversas ações, com idêntica moldura fática movidas contra ela e outras operadoras
de saúde. Colaciona planilha em que o causídico que patrocina os interesses da Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
litiga contra a Ré em demandas cujo objetivo é similar ao aqui debatido e nas quais
foram juntados laudos psicológicos emitidos pela mesma profissional - Dra. Elijoice
Soares de Jesus Melo (que também assina como Joice de Melo). Afirma que tal fato já
foi observado por esta Corte, conforme decisão proferida no agravo de instrumento no
2186449-71.2019.8.26.0000, no qual o I. Desembargador relata que solicitará
informações ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas do TJ/SP

NUMOPEDE, em razão das fundadas suspeitas de fraude. Ressalta que a psicóloga
citada possui laudos por ela emitidos colacionados a processos em diversos estados, a
causar estranheza, uma vez ser improvável sua atuação em locais tão diversos em curto
espaço de tempo. Junta planilha em que a profissional subscritora do laudo psicológico
é a mesma em diversas demandas, propostas em diferentes estados da federação. Cita
ainda reportagem realizada pelo programa Fantástico, da rede Globo de televisão,
exibido em 17/11/2019, que trouxe à baila a possível existência de conluio entre
médicos e advogados, na qual restou afirmado pelo patrono destes autos, Dr.
Columbano Feijó - entrevistado na reportagem, sua atuação em cerca de 1.300 processos
que tratam sobre cirurgias bariátricas, totalizando quase 3.000 processos por ele
ajuizados acerca do mesmo assunto. Colaciona também print que circula em grupos de
whatsapp, com promoções de desconto para ajuizamento de liminares. No mérito, após
tecer considerações acerca da distinção entre cirurgia plástica reparadora e estética,
destaca que, dentre outros procedimentos pleiteados pela Autora, consta cirurgia
mamária com implante de próteses de silicones e a correção de lipodistrofia de glúteos,
a caracterizar mero objetivo estético. Cita o Enunciado 33 do Conselho Nacional de
Justiça, que recomenda aos Magistrados e membros do Ministério Público, da
Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS e da Comissão Nacional de Incorporação de e
Tecnologias no SUS Conitec, para auxiliar a prolação de decisão ou a propositura de
ação. Nesta seara, repisa a necessidade de produção da prova pericial, com vistas a
comprovar a verossimilhança entre a alegada necessidade de realização dos
procedimentos cirúrgicos pleiteados pela Autora e o suposto abalo emocional por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
sofrido. Argumenta que o art. 35, alínea f, da Lei 9.656/1998, utilizado pela Juíza
sentenciante para fundamentar sua decisão em condenar a Ré ao custeio do tratamento
requerido pela Autora, determina seja observado o contrato estabelecido pelas partes, o
que não ocorreu no caso em apreço. Afirma que, na qualidade de operadora de plano de
saúde, submete-se às regras esculpidas pela ANS e ao rol de procedimentos de cobertura
obrigatória determinado pela Agência, razão pela qual não se deve falar em
cometimento de qualquer abusividade ao limitar a prestação dos serviços oferecidos.
Colaciona os Enunciados 08, 21 e 23, emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça, de
modo a amparar sua tese de que procedimentos estéticos, como no caso em tela, não
possuem cobertura contratual, razão pela qual não pode ser obrigada a custear tais
cirurgias. Ademais, sustenta que na, condição de operadora de plano de saúde, à parte
do risco assumido pelo negócio, compete-lhe administrar o fundo comum amealhado a
partir da contribuição de cada beneficiário, com criteriosa observância para que este não
se esgote, com consequente prejuízo à coletividade, ante a ausência de saldo para
custeio dos serviços de saúde de que necessitam. Defende a inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor, súmula 608 do STJ ou súmula 100 deste Tribunal ao caso em
apreço, isto porque o contrato a que pertence a Autora é coletivo empresarial, celebrado
entre duas pessoas jurídicas, quais sejam, Notre Dame Intermédica e a empresa Brito
Gestão Patrimonial, entabulado em prol da coletividade de funcionários. Por fim, alega
a inexistência dos elementos necessários à caracterização de responsabilidade civil,
razão pela qual não se deve falar em pagamento de indenização por dano moral.
Assevera que se trata de assunto meramente contratual. Assim, eventual abalo moral
deve ser comprovado o que não se vê no processo, a fim de que possa ser
eventualmente indenizável. Subsidiariamente, formula pedido para redução do quantum
indenizatório, à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, para que seja
evitado o enriquecimento ilícito da Autora. Formula prequestionamento.
Recurso recebido e processado (pág. 324). Preparo
anotado (págs. 318/319). Contrarrazões ofertadas (págs. 327/346).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
É o relatório.
A r. sentença de págs. 265/270 não comporta reparos.
De início, inexiste o alegado cerceamento de defesa. É
regra que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias” (artigo 370 do CPC).
Segundo sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (STF, RE no 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na
hipótese em análise, uma vez que as provas carreadas ao processo se mostraram
suficientes à solução da lide, até porque o laudo psicológico não teve relevância para o
decidido.
No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação de danos, na qual afirma a Autora ser beneficiária de plano de
saúde operado pela Ré. Alega que foi submetida à cirurgia de gastroplastia redutora,
para tratamento de obesidade mórbida e, com o sucesso do procedimento cirúrgico, teve
perda de aproximadamente trinta e nove quilos, situação que desencadeou grandes
sobras cutâneas, além de dermatites, mau cheiro e assaduras, o que lhe causa grave
incômodo e desconforto físico. Menciona que houve indicação médica para realização
do procedimento de “(2x) Reconstrução de mama com prótese ou expansor (mama
bilateral); Correção de lipodistrofia de glúteo”, contudo a Ré negou-lhe cobertura, ao
sustentar que tal procedimento não consta no rol da ANS. Desse modo, pretende
compelir a Ré a custear as despesas com o procedimento acima indicado, pois prescritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
por recomendação médica, além da condenação da Ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Assim apresentada a ação, pode-se afirmar que a Autora
possuía o plano de saúde com o objetivo de garantir a cobertura de custos e despesas
correspondentes à assistência médica. Ficou comprovada a necessidade da Autora de se
submeter à cirurgia pretendida, diante de indicação médica (págs. 25/27).
Patente a necessidade do procedimento para a manutenção
da saúde e da vida da Autora, diante da prescrição por profissional médico. Desse modo,
é ilegítima a negativa da Ré em arcar com as despesas referentes à cirurgia, ante a
confirmação de sua necessidade, o que importa flagrante violação ao direito
fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
Ressalte-se ainda não merecer acolhimento a alegação de
que o procedimento adotado não está coberto, por não se enquadrar nos requisitos
previstos pela ANS, uma vez que o laudo médico indica a necessidade da cirurgia
reparadora, em que pese não tenha sido elaborado por médico credenciado da Apelante,
circunstância que não é condição para sua observância. A pretendida exclusão de
cobertura configura conduta abusiva por parte do convênio médico.
Além disso, cumpre ressaltar que, por certo, com a perda
de quase quarenta quilos, desencadeou na Autora grandes sobras cutâneas, a implicar na
indicação médica para realização do procedimento de Reconstrução de mama com
prótese ou expansor (mama bilateral); Correção de lipodistrofia de glúteo. Desse
modo, a impugnação da Ré se mostrou genérica e não é lastreada por qualquer outro
elemento probatório. Trata-se, ademais, de procedimento complementar àquele
anteriormente realizado, que não foi refutado como necessário à preservação da saúde
da Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
Nesses termos, ainda que as cirurgias plásticas reparadoras
fossem excluídas da previsão contratual, tal exclusão e consequente negativa de
cobertura são abusivas, segundo o entendimento desta E. 3a Câmara de Direito Privado
que, em casos semelhantes, já se posicionou:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. I. Negativa de cobertura as procedimentos cirúrgicos de mastopexia e
braquioplastia, indicados à autora, em razão de quadro ulterior à cirurgia
bariátrica realizada. Restrição fundada em exclusão contratual e no rol de
procedimentos da ANS. Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição
médica, ratificada por laudo pericial elaborado em contraditório. Intervenção
reparatória, assim, que se mostra necessária ao completo restabelecimento da
saúde da autora. Inteligência das Súmulas no. 97 e 102 desta Corte. Precedentes.
II. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos
consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda.
Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. III. Danos morais.
Configuração. Indevida recusa de cobertura que impõe à paciente desassossego
anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico. Lesão in re ipsa.
Precedentes do Superior Tribunal. Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Respeito à regra do artigo 944 do Código Civil, revelando-se
inclusive módico frente ao usualmente estipulado por esta turma julgadora em
casos semelhantes. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO”
(Apelação no 1015420-32.2017 Rel.: DONEGÁ MORANDINI julgado em
22/04/2019);
“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do
plano de saúde. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Autora que apresentava quadro de obesidade mórbida e se submeteu a cirurgia
bariátrica. Perda acentuada de peso que levou à realização de nova cirurgia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
“mastopexia com prótese”. Intervenção de caráter reparador/complementar,
decorrente do tratamento principal. Relatório médico que atestou a necessidade e
a finalidade do procedimento. Recusa de cobertura indevida. Abusividade (arts.
14 e 51, IV e § 1o do CDC). Aplicação das Súmulas no 97 e 102 do TJSP, bem
como do Enunciado no 23 desta Câmara. Majoração dos honorários em sede
recursal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no 1010073-
97.2018 Rel.: ALEXANDRE MARCONDES julgado em 22/03/2019);
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS. I. Negativa de cobertura a procedimento cirúrgico
de dermolipectomia de abdômen em avental, indicado ao quadro ulterior à
cirurgia bariátrica realizada pela segurada. Restrição fundada em exclusão
contratual e no rol de procedimentos da ANS. Caráter abusivo reconhecido.
Existência de prescrição médica. Intervenção reparatória, ademais, que se mostra
necessária ao completo restabelecimento da saúde da autora. Inteligência das
Súmulas no. 97 e 102 desta Corte. II. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que
deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do
pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. III.
Dano moral. Configuração. Indevida recusa de cobertura que impõe à paciente
desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico.
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Arbitramento da compensação
em R$ 19.080,00. Importe indenizatório que se revela excessivo frente aos
preceitos do artigo 944 do Código Civil. Minoração do montante reparatório
para a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), preservando a
proporcionalidade na espécie, dadas as circunstâncias da causa. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação no
1000438-86.2018 Rel.: DONEGÁ MORANDINI julgado em 03/04/2019).
E deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
“Apelação.
Plano
de
saúde
coletivo empresarial.
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Recusa de
cobertura para custeio de cirurgias subsequentes à cirurgia bariátrica
anteriormente realizada ["dermolipectomia abdominal não estética, reconstrução
de parede abdominal, reconstrução de mama direita e esquerda com prótese/ou
extensor, extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, excisão e retalhos cutâneos
da região, lesões de pele (2 vezes), correção de lipodistrofia trocantérica direita e
esquerda, correção de lipodistrofia de glúteo, correção de lipodistrofia crural
direita e esquerda, correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda,
toracoplastia e enxerto composto"]. Cirurgias plásticas aludidas complementares
de tratamento de obesidade. Sentença de procedência parcial. Inconformismos
recíprocos. Não provimento do apelo da ré e provimento parcial do apelo da
autora. Sentença reformada. 1. Apelo da ré Amil não provido. 1.1. Não pode ser
considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de
tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica (Súmula 97 TJSP).
Pedido para cobertura de cirurgias reparadoras necessárias deve ser acolhido,
independentemente de não estar previstas no rol de procedimentos da ANS
(Súmula 102 TJSP). Recusa abusiva. 2. Apelo da autora provido em parte. 2.1.
Indenização por dano moral. Dá-se prevalência à orientação jurisprudencial que
reconhece dano moral indenizável em virtude de negativa indevida de cobertura
por parte das operadoras de plano de saúde. Inegável que a demora na
realização das cirurgias, bem como a insegurança quanto à possibilidade de sua
realização, gerou aborrecimentos psicológicos desmesurados à parte autora.
Montante indenitário (R$ 15.000,00) fixado dentro de padrões de razoabilidade,
atento à gravidade da conduta ilícita e à compensação do dano sofrido. 3.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido em parte”
(Apelação Cível no 1006684-48.2019.8.26.0004 Des. Rel.: PIVA RODRIGUES
julgado em 26/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
Ainda que possa haver divergência por parte do plano de
saúde sobre este fato, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo colocou um fim
nesta discussão editando a Súmula 97, com expressa menção de que “não pode ser
considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de
obesidade mórbida, havendo indicação médica”.
Portanto, havendo a indicação médica, as cirurgias
plásticas reparadoras que complementam o procedimento da gastroplastia não podem
ser entendidas como sendo meramente estéticas.
A contratação do seguro saúde visava, primordialmente, à
saúde da paciente e, por ser indicado o procedimento para sua preservação, aflora como
abusiva a restrição esposada pela Ré, embasada em cláusula que coloca em risco o
objeto do contrato, ou seja, a preservação da saúde, conforme preceitua o artigo 51,
inciso IV, do Código de Defesa Consumidor.
Ademais, como bem referiu a n. Magistrada sentenciante,
não se verifica a ocorrência de fraude, como alega a Apelante, uma vez que: “Só há
identidade do presente feito em relação ao patrono da autora, o médico e a psicóloga
subscritora do parecer apresentado na inicial em uma outra demanda, que tramita
perante o Juízo da 25a Vara Cível deste Foro (fl. 117). Ressalte-se que o agravo de
instrumento de autos sob o no 2186449-71.2019.8.26.0000 apontado pela ré (fls.
121/122), em que o desembargador relator apontou solicitar providência
administrativa acerca do perfil de demanda, teve por objeto decisão concessiva de
tutela de urgência. Recurso este que fora, ao final, provido tão somente por conta do
entendimento do colegiado pela ausência da presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil” (pág. 266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
Desse modo, deve a Ré arcar com custo total de todo o
tratamento indicado à Autora.
Quanto aos danos morais pretendidos, devem ser
entendidos por caracterizados e, assim, ser indenizados pela Ré. As circunstâncias
demonstram que a situação vivenciada pela Autora não se trata de mero dissabor. E
mais, para solução do problema, teve de se socorrer do Poder Judiciário, com
ajuizamento de demanda judicial, o que não pode ser considerado como mero
aborrecimento da vida cotidiana, pois a judicialização para resolução de problemas não
pode ser considerada como fato normal na vida de qualquer pessoa, como se verifica
dos precedentes acima já enunciados.
No que respeita ao valor, a indenização por dano moral
deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano
experimentado, bem como o grau de culpa. Referida indenização pretende compensar a
dor do lesado e constitui um exemplo didático para a sociedade de que o Direito
repugna a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a
dignidade do ofendido. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em
relação a novas condutas, e por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo, que
não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir
a reincidência em conduta negligente.
Observados esses princípios, correto se mostrou o valor da
indenização arbitrada pela r. sentença, no importe de R$ 5.000,00.
Quanto a eventual prequestionamento, firmou-se o
entendimento que é suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão
federal que se alega. Desse modo, para evitar a formulação de Embargos de Declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1112897-81.2019.8.26.0100
Voto no 25.088
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ
6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp
no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
Por fim, deixo de atribuir efeito suspensivo ao recurso, em
razão do pronto julgamento do mesmo.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o equivalente a 15% do valor atualizado da
condenação (R$ 5.000,00 - art. 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator